Tribunal: TJMT
Processo: 1021560-57.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021560-57.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE MANOEL BERNALDINO DA SILVA - CPF: 034.506.511-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO POR MAIS DE 12 HORAS – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo prova acerca da interrupção de energia elétrica, não é possível imputar à concessionária o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no. 1021560-57.2021.8.11.0003,
julgou procedentes
os pedidos iniciais, para condenar a empresa requerida, no pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões a parte apelante aduz que:

- há distinção entre (i) suspensão do fornecimento e (ii) interrupção do fornecimento. A primeira, refere-se ao desligamento da UC por liberalidade da concessionária, quando verificado, (i.1) inadimplemento das faturas de consumo, desde que precedido de notificação; (i.2) a UC for encontrada com deficiência técnica oferecendo risco à população, dentre outros;

- a interrupção do fornecimento, como é o caso dos autos, não se dá por vontade ou deliberação da concessionária, mas sim decorrente de eventos – não programados - na rede elétrica da concessionária, ou seja, a interrupção do fornecimento traduz-se em uma “falta de energia;

- a UC do apelado não foi objeto de suspensão de fornecimento, uma vez que o mesmo se encontrava com todas as suas faturas quitadas, não existindo qualquer ordem de desligamento para sua UC;

- a parte apelada afirma que sofreu danos na esfera extrapatrimonial em virtude de oscilações de tensão e interrupções de fornecimento, sem, ao menos ter aduzido a data especifica do evento em que ocorrera o fatídico episódio e, tampouco acostou aos autos qualquer protocolo atrelado ao evento.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido exordial seja julgado improcedente.

Contrarrazões no id. 172832683, onde a apelada inicialmente alega que o banco não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu a apelada que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara

O autor-apelado ajuizou a presente demanda alegando que, ao longo dos anos, vem sofrendo com constantes oscilações de tensão ocorridas na rede elétrica que lhe fornece energia, bem como interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

No caso em específico, afirma que em fevereiro de 2017, passou 12 (doze) horas sem o fornecimento de energia elétrica, no entanto, não informa em qual data e horário em que teria ocorrido o fatídico episódio, deixando, inclusive, de indicar qualquer protocolo de atendimento.

Destaca-se, inicialmente, que é dever da concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica, a manutenção da rede elétrica. A concessionária de serviço público submete-se ao disposto na Lei 8.987/95, que, nos termos do art. 31, VII, incumbe a ela zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço. De tal modo, verifica-se que a legislação impôs à requerida a obrigação de manter seus equipamentos e mantê-los íntegros.

Diante de tais considerações, analisando o caso em questão e mediante a ausência de prova de fato do direito alegado, tem-se que não restou devidamente demonstrada a existência do nexo de causalidade no presente caso.

A Concessionária alegou que não houve registro de anomalias no seu sistema no mês relacionado à interrupção para a região do consumidor, de outra banda, esta não informa ou comprova tecnicamente a ocorrência da suspensão do serviço, tampouco acostou aos autos qualquer protocolo atrelado ao evento.

Além disso, chama a atenção o fato de que um fato supostamente marcante e constrangedor para o apelado, venha a ser reportado ao poder judiciário apenas 03 (três) anos após a sua ocorrência (02.2017), o que, por si só, evidencia que a tal interrupção não lhe provocou qualquer dano à sua honra, mas que o ajuizamento da presente demanda se deu apenas em virtude de ajuizamento de demandas em massa, fato que infelizmente tem se intensificado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ademais, decorre da própria narrativa do apelado que a “falta de energia” durou apenas 12 (doze) horas, não produzindo qualquer dano material decorrente do evento. Ora, se acaso existisse algum dano decorrente do sinistro, este seria meramente material, o que não restou demonstrado nos autos, inclusive, ocasionando a improcedência da demanda neste tocante.

Assim, entendo que não há sentido em discutir a causa da interrupção, uma vez que não foi devidamente provado a suposta falha no fornecimento de energia.

Em casos semelhantes já manifestou o TJMT:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano,
não contém a qualificação do profissional que o elaborou
nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021). Negritei

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos”.

(TJMT, N.U 1039402-67.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021). Negritei.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023